Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRAZO RECURSAL. 5 (CINCO) DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
1. Conforme previsão expressa da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.”
2. Não deve ser conhecido o recurso aviado após a fluência do prazo legal, em face de sua intempestividade.
3. Recurso não conhecido.